Tribunal: CARF
Processo: 10945.720981/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720981/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.173 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
TRANS FALLS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, dada a indevida inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições sociais e
previdenciárias a cargo da empresa (DEBCAD 37.311.538-8), dos segurados (DEBCAD
37.311.539-3) e devidas a terceiros (DEBCAD 37.311.540-7) incidentes sobre valores de fretes
pagos a transportadores autônomos.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 89/91.
O sujeito passivo apresentou impugnação em 23/11/2011 às fls. 260/272, que foi
julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, ocasião em
que considerou-a procedente em parte, de modo a afastar do lançamento as exigências relativas a
transportadores estrangeiros, consoante se extrai de fls. 307/314. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720981/2011-60
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.173 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720981/2011-60

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual quem presta
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição para o contribuinte individual a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta
própria, durante o mês.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio
tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 325/332.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 21/10/14 (fl. 324) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 4/11/14 (fl. 325).
Como já noticiado, o procedimento em tela visa à cobrança das contribuições
sociais e previdenciárias a cargo da empresa (DEBCAD 37.311.538-8), dos segurados
(DEBCAD 37.311.539-3) e devidas a terceiros (DEBCAD 37.311.540-7) incidentes sobre
valores de fretes pagos a transportadores autônomos. Confira-se excerto do relatório fiscal:
Ao verificar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à
Previdência Social – GFIP, as CARTAS FRETE e os recolhimentos efetuados no
período auditado, constatamos a ausência de declarações, bem como de recolhimentos
referentes a serviços de frete contratados de transportadores autônomos.
Algumas cartas frete foram emitidas em nome dos ARRENDADORES e/ou
FINANCIADORES dos veículos, sendo que não foram identificados os
ARRENDATÁRIOS, efetivos prestadores do serviço. Nesses casos, a Fiscalização
considerou como prestador do serviço, o MOTORISTA identificado na carta frete.
O autuante considerou, como base de cálculo para as exações, 20% sobre as
Cartas Fretes emitidas pelo sujeito passivo ao longo de 2007. Levou ao lançamento, como parte
de sua fundamentação legal, o disposto no § 4o do artigo 201 do RPS, que assim estabelecia à
época dos fatos geradores:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
[...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.173 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720981/2011-60

regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Registre-se que a instância julgadora recorrida já expurgou do lançamento as
bases de cálculo atinentes a fretes contratados junto a estrangeiros.
Em seu recurso, a autuada pleiteou, como única matéria de defesa, a adequação da
base de cálculo do tributo para 11,71%, com fulcro em decisão do STF no bojo do Recurso
Ordinário no Mandado de Segurança Coletivo no 25476, impetrado pela Confederação Nacional
do Transporte e transitado em julgado em 11/6/14.
Ao final de seu recurso, pugnou pela reforma do Acórdão, retificando a base de
cálculo dos Als para 11,71% em consonância à decisão proferida pelo STF em Mandado de
Segurança Coletivo no 25476 impetrado pela representante da Classe, a Confederação
Nacional dos Transportes. Desse excerto, infere-se que a recorrente é, aparentemente, filiada à
confederação impetrante.
Cumpre destacar, de início, que muito embora a demanda retro citada tenha sido
autuada no STJ em 12/7/01 (MS no 7790/DF) e distribuída no Supremo Tribunal Federal em
09/8/05, em razão de Recurso Ordinário, sua existência não foi sequer aventada pela autuada em
sua impugnação apresentada em novembro de 2011, tampouco houve qualquer alegação de
maneira a questionar a majoração dessa base de cálculo combatida judicialmente, inovando, pois,
nesta fase recursal.
É dizer, o fato é que tal matéria não foi trazida pelo recorrente ao contencioso
administrativo por ocasião de sua impugnação (estruturada da forma abaixo), consoante exige o
inciso III do artigo 16 do Decreto 70.235/72, o que fez com que sequer houvesse sido abordada
pela decisão de primeira instância.
2- NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL - ART. 10 DECRETO 70.235/1972;
3 — DA LEI 8.212/1991 — INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A ESTRANGEIROS NÃO-RESIDENTES NO BRASIL; e
4 — PARECER CJ n° 2.2991/2003 — AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM O
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — ESTRANGEIROS NÃO
RESIDENTES NO BRASIL
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa,
que no caso é a base de cálculo do tributo, daquela originalmente deduzida na impugnação,
devendo as inovações serem afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento
processual devido.
Nesse rumo, competirá à unidade de origem da RFB avaliar tratar-se ou não de
concomitância de instâncias, a fim de que seja dado ao crédito tributário aqui controlado o
adequado tratamento, promovendo-se à sua cobrança ou a sua revisão, conforme o caso.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a indevida inovação recursal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.173 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720981/2011-60

Fl. 353
DF CARF MF
Original